Tribunal: TJMT
Processo: 1015788-67.2019.8.11.0041
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA - CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – I – RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL – INOBSERVÂNCIA DO TRANSCURSO DE TEMPO ENTRE O FIM DO CONTRATO E O AJUIZAMENTO DA AÇÃO NO VOTO - SÚMULA 85 STJ - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL ACOLHIDA – EFEITO INFRINGENTE PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO RECONHECIDA NO ACÓRDÃO – II - DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS – INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO OU ERRO MATERIAL – TRANSCURSO DE MENOS DE CINCO ANOS ENTRE A DECISÃO DA ARE 709212 RG/DF E DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO – TEMA 608 STF – AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO QUINQUENAL MANTIDA – INCIDÊNCIA DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – REDISCUSSÃO DE MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE POR ESTA VIA ESTREITA - EMBARGOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, SOMENTE PARA RECONHECER A PRESCRIÇÃO AO DIREITO DE RECEBIMENTO DE FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA RECLAMANTE.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015788-67.2019.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Admissão / Permanência / Despedida]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DILAINE PINTO DE JESUS - CPF: 018.291.241-88 (RECORRENTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2021